Tribunal: TCU
Processo: 029.532/2016-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Prestação de Contas Ordinária de Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A. relativa ao Exercício Financeiro de 2015

Inteiro teor:
Acórdão 1480/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, com fundamento nos artigos 1o, inciso I; 11, 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso I; 143, inciso I, alínea "a"; 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, em levantar o sobrestamento e julgar regulares as contas a seguir relacionadas, e dar quitação plena aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.532/2016-7 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2015) 1.1. Responsáveis: Ana Cristina Bittar de Oliveira (XXX.992.431-XX); Anamelia Soccal Seyffarth (XXX.502.101-XX); André Alvim de Paula Rizzo (XXX.176.187-XX); Carlos Augusto Moreira Araújo (XXX.476.701-XX); Cintia da Silva Arruda (XXX.984.686-XX); Cláudia Regina Gusmão Cordeiro (XXX.234.101-XX); Esteves Pedro Colnago Júnior (XXX.417.121-XX); Fernando Vitor dos Santos Sawczuk (XXX.640.097-XX); Hadil Fontes da Rocha Vianna (XXX.181.717-XX); Joao Pinto Rabelo Junior (XXX.347.521-XX); Luiz Alberto de Almeida Palmeira (XXX.699.231-XX); Marcelo Pinheiro Franco (XXX.092.737-XX); Renato Gerundio de Azevedo (XXX.525.211-XX); Renato Pontes Dias (XXX.186.531-XX); Rodrigo Pereira de Mello (XXX.886.211-XX); Ronaldo Affonso Nunes Lopes Baptista (XXX.269.957-XX); Ronaldo Camillo (XXX.610.228-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A.. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência da presente deliberação à Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A. - ABGF.